Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-40.2024.8.11.0011
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000452-40.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO DE OLIVEIRA FIORI - CNPJ: 36.923.569/0001-76 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), LEONARDO DE OLIVEIRA FIORI - CPF: 032.043.041-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA
JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
–
MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade da parte interessada de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido idêntico, no caso, a declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000452-40.2024.8.11.0011

APELANTE:

LEONARDO DE OLIVEIRA FIORI

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOETE MT/PA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO DE OLIVEIRA FIORI
, contra r. sentença proferida pelo MMº Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
Dr. Fernando Kendi Ishikawa
, lançada nos autos da ação de embargos a execução ajuizada em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOETE MT/PA
, que indeferiu o benefício da justiça gratuita a parte, nos termos do artigo 99,
§
2
º
, do CPC, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do mesmo Diploma Legal.

Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de condenar em honorários advocatícios por ausência de citação da parte ré/ embargada.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
se encontra neste momento de sua vida, mais próximo a linha da pobreza do que a linha da classe média. Portanto, é bom tom que a gratuidade de justiça seja concedida ao recorrente, por ser clara sua hipossuficiência
” (sic).

Defende que
“a não concessão do acesso à justiça gratuita vai contra o dispositivo constitucional previsto no art. 5º inciso XXXV, na qual garante acesso à justiça a todos, diante dos fatos, e das provas, que seja enfim deferida a justiça gratuita”
(sic).

O apelante sustenta que o patrono dedica há mais de 16 anos de sua carreira na defesa do consumidor contra práticas abusivas de instituições financeiras não deve ser confundido com práticas vedadas pelo Estatuto da OAB, sempre demonstrou um comprometimento inabalável com a justiça e os direitos dos consumidores, enfrentando desafios complexos e contribuindo significativamente para a proteção dos interesses de seus clientes.

Reforça que o causídico é especializado na defesa do consumidor, o que justifica a elevada demanda de clientes em busca de seus serviços, dada a sua destacada atuação diante das arbitrariedades bancárias.

Esclarece que o juízo
a quo
alegou a existência de litigância predatória e possível abuso no direito de ação, fundamentando-se na multiplicidade de processos referentes a um mesmo tema com patrocínio do causídico, entretanto, o objetivo do patrono é buscar uma defesa justa e honesta para seus clientes, que enfrentam injustiças diante da conduta abusiva das instituições financeiras.

Mensura que o magistrado extinguiu o processo alegando advocacia predatória, sem sequer solicitar documentos comprobatórios que respaldassem os direitos da parte autora.

Pontua que a litigância repetitiva refere-se a casos em que há uma multiplicidade de processos envolvendo questões idênticas ou semelhantes, muitas vezes originadas de uma mesma situação fática, sendo frequente em demandas que envolvem direitos coletivos, especialmente no âmbito do direito do consumidor. Ao contrário, a litigância abusiva está associada a práticas processuais que extrapolam os limites éticos e legais, buscando, muitas vezes, objetivos indevidos ou prejudiciais ao sistema judiciário e às partes envolvidas.

Dessa forma, não há fundamento para alegações de litigância abusiva por parte do advogado da autora, pois não há evidências de conduta prejudicial em sua atuação, já que o causídico age incessantemente em suas defesas com o único propósito de proteger os consumidores contra práticas abusivas adotadas pelas instituições financeiras.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida, nos seguintes termos: que o presente recurso seja recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo; seja provido o recurso para reformar a sentença e assim reconhecer a autenticidade da procuração assinada digitalmente; para fins de reformar a sentença e assim
revogar o ofício
encaminhado a NUMOPEDE, a OAB/DF dos Advogados BRUNO MEDEIRO DURÃO OAB/RJ 152.121 e ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - OAB RJ237726, caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer que seja apenas encaminhado os dados do Advogado Principal do Escritório BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/ RJ – 152.121; com a inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais; com a condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa (Id. 238032977).

Sem contrarrazões.

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de requerer a concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

O presente recurso discute acerca da negativa do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pelo ora apelante, bem como o indeferimento da inicial, ante o não cumprimento do recolhimento das custas, conforme determinado pelo juízo.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º,
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Ao analisar a inicial, o d. magistrado determinou o seguinte: “
intime-se-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 dias, comprove o alegado, o que pode ser feito por

meio de cópia e carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 3 meses, declaração atualizada ddo IR (IRPF ou IRPJ) balanço contábil atualizado indicando o ativo e passivo e/ou demonstração de bens penhorados em processo de execução, a fim de se aferir eventual hipossuficiência, o que impede, por ora, a análise di pedido de liminar
” (Id. 238032972).

Diante da inércia do apelante, sentenciou nos seguintes termos:

“A parte embargante pediu a gratuidade da justiça.

Determinou-se à parte embargante a comprovação da hipossuficiência no prazo de 5 dias.

O prazo transcorreu e a parte embargante não se manifestou.

Em pesquisa ao nome do patrono, verifica-se que ele possui 984 processos em diversas comarcas deste estado de Mato Grosso, de Colniza a Cuiabá, o que, aliado à dificuldade de contato com seu cliente, indicam possível litigiosidade serial na forma da nota técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ/TJMT:

Ante o exposto, diante da desídia, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora/embargante ao pagamento das custas, despesas judiciais.

Deixo de condenar a parte autora/embargante em honorários advocatícios por ausência de citação da parte ré/embargada.

Oficie-se ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas - NUMOPEDE, vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça, instituído pelo Provimento n. 26 de 17 de setembro de 2020, remetendo cópia integral deste processo.
”
(Id.238032976)

Veja do teor do édito sentencial que ante o indeferimento do pleito de gratuidade da justiça e a determinação para o pagamento das custas iniciais, no prazo de 05 (cinco) dias, a demanda foi extinta, porquanto ausente uma condição de procedibilidade; l
ogo, diante da inércia do autor que, apesar de devidamente intimado, não adotou as medidas cabíveis para sanar a irregularidade apontada pelo juízo, acertada a sentença que indeferiu a ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Ademias, analisando detidamente os autos, nota-se que o patrono da parte autora vem
fracionando ações como a do presente caso. Digo isso porque é possível constatar o ajuizamento de diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, consistindo em um verdadeiro abuso do direito de demandar.

Nesse trilhar, em se tratando de hipótese na qual o requerente pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), é

bem da verdade que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

E, de fato, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do
CPC
, confira:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro bis in idem e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Por conseguinte, n
ão se pode ignorar que a conduta desleal é prejudicial a todo o sistema jurisdicional, delongando a apreciação de outras inúmeras causas,
uma vez verificado que o patrono, ao distribuir diversas ações envolvendo as mesmas partes, quando poderia promover tão somente uma para discutir os empréstimos que considera fraudulento contra a mesma instituição financeira, age com deslealdade processual, uma vez que objetiva fins processuais ilegítimos, caraterizadores da má-fé.

Cumpre registrar que não se desconhece o entendimento jurisprudencial dominante no c. STJ quanto à impossibilidade de condenação – solidária ou não – do advogado da parte como litigante de má-fé (RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019), mas é certo que referido entendimento diz respeito aos casos em que se verifica apenas uma combatividade exacerbada por parte do causídico.

Contudo, o que se verifica no presente feito e muitos outros que têm ingressado no já assoberbado Poder Judiciário se caracteriza como verdadeira aventura jurídica com nítida intenção de enriquecimento ilícito por parte dos causídicos que as patrocinam, situação bem diversa do direito de ação tutelado constitucionalmente, sendo bom lembrar que o advogado é sempre o primeiro juiz da causa que lhe é exposta pelo cliente, isso sem falar na eventual manipulação de informação quanto à regularidade da contratação, que certamente não pode ser atribuída ao cliente, desbordando em muito do dever de lealdade processual previsto no art. art. 79 do CPC.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Em caso análogo, inclusive, esta Câmara de Direito Privado assim já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
”

(N.U 1000643-36.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – LITISPENDÊNCIA VERIFICADA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL CONFIGURADA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A propositura pela parte de ações idênticas, com o mesmo objetivo, quando apenas uma ação bastaria para a obtenção da tutela desejada, caracteriza abuso de direito e pretensão ao enriquecimento ilícito, em ofensa ao art. 187, do CC, a justificar a condenação por litigância de má-fé.
”

(N.U 1027308-19.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR CARACTERIZADO – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido idêntico, no caso, a declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
”

(N.U 1029573-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade por outros fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, tenho como necessária a remessa de Ofício à Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Rio de Janeiro e deste Estado, para apurar eventual infração ética ou disciplinar pelo advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ nº. 152.121, assim como ao NUMOPEDE, vinculado à Corregedoria Geral de Justiça para tomar conhecimento dessa situação e tome providências para coibir essa distribuição aleatória em casos semelhantes e a cópia integral dos autos ao Ministério Público para fins do art. 40 do CPP.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025